Tribunal: CARF
Processo: 10920.908653/2010-91
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAFAEL TARANTO MALHEIROS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-01-30
Data de publicação: 2026-03-25

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2005
LUCRO PRESUMIDO. BASE DE CÁLCULO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE MATERIAIS. ATIVIDADES DIVERSIFICADAS. SEGREGAÇÃO DE RECEITAS. OBRIGATORIEDADE.
No regime do Lucro Presumido, a regra geral para prestação de serviços estabelece o percentual de presunção de 32% sobre a receita bruta. A redução para 8%, aplicável aos serviços de construção civil por empreitada com emprego de materiais, exige que o fornecimento de materiais e a prestação do serviço componham o preço do contrato de forma unificada.
Havendo a prática de atividades diversificadas — venda de materiais e prestação de serviços —, impõe-se a aplicação do percentual correspondente a cada atividade, nos estritos termos do art. 15, § 2o, da Lei no 9.249/1995.
A discriminação de valores distintos para Material e Prestação de Serviços no corpo das notas fiscais emitidas pelo próprio contribuinte constitui prova material da diversificação das atividades. Tal segregação documental impede a aplicação unificada da alíquota reduzida de 8% sobre o total da nota, devendo incidir a presunção de 32% sobre a parcela destacada como serviços.
DILIGÊNCIA FISCAL. RECÁLCULO. LIQUIDEZ E CERTEZA.
Acolhe-se o resultado da diligência fiscal que, com base na escrituração e documentação do sujeito passivo, segregou as receitas conforme sua natureza e apurou o crédito tributário com exatidão, reconhecendo apenas a diferença decorrente do recolhimento a maior comprovado.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10920.908653/2010-91
ACÓRDÃO
1301-008.089 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
30 de janeiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
T.E.S. TECNOLOGIA DE SOLOS LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2005
LUCRO PRESUMIDO. BASE DE CÁLCULO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E
FORNECIMENTO
DE
MATERIAIS.
ATIVIDADES
DIVERSIFICADAS.
SEGREGAÇÃO DE RECEITAS. OBRIGATORIEDADE.
No regime do Lucro Presumido, a regra geral para prestação de serviços
estabelece o percentual de presunção de 32% sobre a receita bruta. A
redução para 8%, aplicável aos serviços de construção civil por empreitada
com emprego de materiais, exige que o fornecimento de materiais e a
prestação do serviço componham o preço do contrato de forma unificada.
Havendo a prática de atividades diversificadas — venda de materiais e
prestação de serviços —, impõe-se a aplicação do percentual
correspondente a cada atividade, nos estritos termos do art. 15, § 2o, da
Lei no 9.249/1995.
A discriminação de valores distintos para "Material" e "Prestação de
Serviços" no corpo das notas fiscais emitidas pelo próprio contribuinte
constitui prova material da diversificação das atividades. Tal segregação
documental impede a aplicação unificada da alíquota reduzida de 8% sobre
o total da nota, devendo incidir a presunção de 32% sobre a parcela
destacada como serviços.
DILIGÊNCIA FISCAL. RECÁLCULO. LIQUIDEZ E CERTEZA.
Acolhe-se o resultado da diligência fiscal que, com base na escrituração e
documentação do sujeito passivo, segregou as receitas conforme sua
natureza e apurou o crédito tributário com exatidão, reconhecendo apenas
a diferença decorrente do recolhimento a maior comprovado.

Fl. 957
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.089 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.908653/2010-91
2
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
parcial ao recurso. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes
aplicado o decidido no Acórdão no 1301-008.088, de 30 de janeiro de 2026, prolatado no
julgamento do processo 10920.903310/2011-11, paradigma ao qual o presente processo foi
vinculado.

Assinado Digitalmente
RAFAEL TARANTO MALHEIROS – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Iagaro Jung Martins, Jose
Eduardo Dornelas Souza, Luis Angelo Carneiro Baptista, Eduarda Lacerda Kanieski, Eduardo
Monteiro Cardoso, Rafael Taranto Malheiros (Presidente).

RELATÓRIO
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF
no 1.634, de 21 de dezembro de 2023. Dessa forma, adota-se neste relatório substancialmente o
relatado no acórdão paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face do Acórdão no 03-56.701,
proferido pela 4a Turma da DRJ/BSB que, por unanimidade de votos, julgou improcedente a
Manifestação de Inconformidade, não reconhecendo o direito creditório pleiteado.
Por bem descrever o ocorrido, valho-me do relatório elaborado por ocasião do
julgamento de primeira instância, a seguir transcrito:
Relatório
Tratam os autos da declaração de compensação no 15387.14891.251007.1.7.04
1660, transmitida eletronicamente em 25/10/2007, com base em créditos
relativos ao Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica IRPJ.
A contribuinte declarou no PER/DCOMP a existência de crédito decorrente de
pagamento indevido ou a maior, cujo DARF apresenta as seguintes características:

Fl. 958
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.089 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.908653/2010-91
3
A partir das características do DARF foi identificado que o referido pagamento
havia sido utilizado integralmente, de modo que não existia crédito disponível
para efetuar a compensação solicitada.
Assim, em 05/07/2011, foi emitido eletronicamente o Despacho Decisório (fl. 4),
cuja decisão não homologou a declaração de compensação por inexistência de
crédito. O valor do principal correspondente aos débitos informados é de R$
1.332,90.
Cientificado dessa decisão, o sujeito passivo apresentou em 18/08/2011,
manifestação de inconformidade à fl. 6, acrescida de documentação anexa.
Em síntese, a contribuinte esclarece que apresentou a DCTF e a DIPJ do período
de forma incorreta. Acrescenta que teria feita a referida correção.
Ao final, solicita nova análise do despacho decisório.
Naquela oportunidade, a Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em
Brasília (DF), analisando os argumentos da interessada, julgou a Manifestação improcedente, em
conformidade com a ementa a seguir transcrita:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA IRPJ
Ano-calendário: 2005
DECLARAÇÃO
RETIFICADORA.
PROVA
INSUFICIENTE
PARA
COMPROVAR
EXISTÊNCIA DE CRÉDITO DECORRENTE DE PAGAMENTO A MAIOR.
Para se comprovar a existência de crédito decorrente de pagamento a maior,
comparativamente com o valor do débito devido a menor, é imprescindível que
seja demonstrado na escrituração contábil fiscal, baseada em documentos hábeis
e idôneos, a diminuição do valor do débito correspondente a cada período de
apuração. A simples entrega de declaração retificadora, por si só, não tem o
condão de comprovar a existência de pagamento indevido ou a maior.
DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA.
Incumbe ao sujeito passivo a demonstração, acompanhada das provas hábeis, da
composição e a existência do crédito que alega possuir junto à Fazenda Nacional
para que sejam aferidas sua liquidez e certeza pela autoridade administrativa.
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE CRÉDITO.
A compensação de créditos tributários só pode ser efetuada com crédito líquido e
certo do sujeito passivo; no caso, o crédito pleiteado é inexistente.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Ciente do acórdão recorrido, e com ele inconformado, o contribuinte apresenta,
tempestivamente, recurso voluntário, pugnando por seu provimento.
Fl. 959
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.089 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.908653/2010-91
4
Em uma primeira apreciação, esta Turma, mediante a Resolução no 1301-000.900,
converteu o julgamento em diligência, determinando o retorno dos autos à unidade de origem
para análise documental e verificação da liquidez e certeza do crédito.
Em cumprimento, a autoridade fiscal emitiu o Relatório Circunstanciado no
4.987/2024.
Intimada a se manifestar sobre o resultado da diligência, a Contribuinte apresentou
Resposta à Intimação, discordando da metodologia fiscal, nos termos de seu petitório.
É o Relatório.

VOTO
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O recurso apresentado é tempestivo e atende aos pressupostos regimentais de
admissibilidade, portanto, dele conheço.
Análise do Recurso Voluntário
Síntese dos Fatos
O presente processo administrativo fiscal tem origem em Pedido de
Restituição/Declaração
de
Compensação
(PER/DCOMP)
no
19355.35397.311006.1.3.04-0483 (fl. 2), transmitido em 31/10/2006, no qual a
contribuinte pleiteou a compensação de débitos utilizando suposto crédito de
pagamento indevido ou a maior de IRPJ referente ao 1o trimestre de 2005, no valor
de R$ 3.935,75.
A autoridade fiscal, originalmente, não homologou a compensação, sob o
fundamento de inexistência de direito creditório passível de reconhecimento, vez
que o DARF, apesar de identificado, teria sido utilizado integralmente para quitação
do débito declarado.
Inconformada, a Contribuinte apresentou Manifestação de Inconformidade (fls. 7 e
seguintes), alegando ter cometido equívoco no preenchimento da DCTF e DIPJ
originais, ao aplicar a alíquota de presunção de 32% sobre a totalidade de suas
receitas, quando, segundo defende, deveria ter aplicado o percentual de 8% (oito
por cento), dada a natureza de sua atividade (construção civil com emprego de
materiais).
A Delegacia da Receita Federal de Julgamento (DRJ) em Brasília, por meio do
Acórdão no 03-56.696 (fl. 82), julgou improcedente a manifestação, por
Fl. 960
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.089 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.908653/2010-91
5
insuficiência de provas, asseverando que a simples retificação de declarações não
comprova o direito creditório (fl. 82).
Desta decisão, a Contribuinte interpôs Recurso Voluntário (fls. 91 e seguintes),
reiterando que atua no ramo de construção civil, pavimentação e infraestrutura,
com fornecimento de materiais. Acostou aos autos documentação específica,
incluindo Livros Diário e Razão e cópias de Notas Fiscais, para demonstrar a
segregação de receitas e o emprego de materiais, pugnando pela aplicação da
alíquota de 8% sobre o faturamento.
Em sessão de julgamento realizada em 08/12/2020, esta Turma converteu o
julgamento em diligência por meio da Resolução no 1301-000.899 (fl. 857),
determinando o retorno dos autos à unidade de origem para análise documental e
verificação da liquidez e certeza do crédito.
Em cumprimento, a autoridade fiscal emitiu o Relatório Circunstanciado no
4.986/2024 (fl. 888). A fiscalização procedeu à análise das notas fiscais e da
contabilidade (fls. 891/892) e concluiu que as próprias notas fiscais segregam os
valores de "Material" e "Prestação de Serviços". Refazendo os cálculos, a auditoria
aplicou o percentual de presunção de 8% sobre a parcela de materiais e 32% sobre
a parcela de serviços, apurando um crédito remanescente de apenas R$ 25,62
(vinte e cinco reais e sessenta e dois centavos), e não o valor pleiteado pela
Recorrente.
Intimada a se manifestar sobre o resultado da diligência, a Contribuinte apresentou
a Resposta à Intimação (fl. 898), discordando da metodologia fiscal. Sustenta que
"quando o serviço é prestado e tem emprego total de material para executar a
obra, a presunção a ser utilizada no total da nota (que engloba o serviço, o material
e o equipamento) é base 8%", invocando a legislação de regência do Lucro
Presumido (art. 15, da Lei no 9.249/95 e (Solução de Consulta Cosit no 8/2014), e
apresenta cálculo do IRPJ devido no 1o trimestre/2005 (R$ 2.482,20) e CSLL (R$
1.765,86.)

DO MÉRITO
A questão submetida ao Colegiado diz respeito à definição da base de cálculo do
Imposto de Renda Pessoa Jurídica (IRPJ) sob a sistemática do Lucro Presumido. A
Recorrente defende a tese de que, na qualidade de prestadora de serviços de
construção civil com emprego de materiais, faria jus à aplicação da alíquota de
presunção de 8% (oito por cento) sobre a totalidade de sua receita bruta auferida
no 1o trimestre de 2005.
Com base nessa premissa, a Contribuinte apurou um suposto crédito de R$
3.935,75, decorrente de pagamento a maior. Em contrapartida, a Fiscalização, após
diligência determinada por esta Turma, identificou a prática de atividades
diversificadas e aplicou alíquotas segregadas — 8% para venda de materiais e 32%
Fl. 961
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.089 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.908653/2010-91
6
para prestação de serviços —, reconhecendo um indébito residual de apenas R$
25,62.
Pois bem.
Como se sabe, o regime do Lucro Presumido é uma opção legislativa que simplifica
a apuração tributária, substituindo a contabilidade real por margens de lucro pré-
fixadas em lei. O art. 15 da Lei no 9.249/1995 estabelece o regramento matriz,
determinando que a base de cálculo será um percentual da receita bruta.
A regra geral para a prestação de serviços, conforme o § 1o, inciso III, alínea "a" do
referido artigo, impõe a presunção de 32% (trinta e dois por cento). A exceção, que
permite a redução da base para 8% (oito por cento), é restrita às atividades de
prestação de serviços de construção civil, desde que contratadas por empreitada
com emprego de materiais.
Todavia, a aplicação da alíquota reduzida sobre o faturamento global não é
automática. Ela exige que a prestação de serviço e o fornecimento de materiais
constituam uma unidade indivisível na operação econômica, tipicamente na
modalidade de empreitada global onde o material é mero insumo do serviço final.
Não é este, contudo, o cenário fático revelado nos autos.
A alegação da Recorrente de unificação da alíquota encontra óbice em suas
próprias razões recursais e, fundamentalmente, na prova documental por ela
produzida (notas fiscais). Veja-se as razões de recurso (fls. 95 a 97):
Entretanto, conforme informado alhures, parte do faturamento da
Recorrente é proveniente da venda de produtos e materiais utilizado e
empregados na consecução dos serviços prestados, portanto, sujeitos ao
percentual para o cálculo do lucro presumido de 8%, conforme determina a
lei e o regulamento do imposto de renda que pedimos vênia para
transcrever:
Art. 518. A base de cálculo do imposto e do adicional (541 e 542),
em cada trimestre, será determinada mediante a aplicação do
percentual de oito por cento sobre a receita bruta auferida no
período de apuração, observado o que dispõe o § 7o do art. 240 e
demais disposições deste Subtítulo (Lei no 9.249, de 1995, art. 15,
e Lei no 9.430, de 1996, arts. 1o e 25, e inciso I).
Art. 519. Para efeitos do disposto no artigo anterior, considera-se
receita bruta a definida no art. 224 e seu parágrafo único.
§ 1o Nas seguintes atividades, o percentual de que trata este artigo
será de (Lei no 9.249, de 1995, art. 15, § 1o):
I - um inteiro e seis décimos por cento, para atividade de revenda,
para consumo, de combustível derivado de petróleo, álcool etílico
carburante e gás natural;
Fl. 962
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.089 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.908653/2010-91
7
II - dezesseis por cento para a atividade de prestação de serviço de
transporte, exceto o de carga, para o qual se aplicará o percentual
previsto no caput;
III - trinta e dois por cento, para as atividades de:
a) prestação de serviços em geral, exceto a de serviços
hospitalares;
b) intermediação de negócios;
c) administração, locação ou cessão de bens, imóveis, móveis e
direitos de qualquer natureza.
§ 2o No caso de serviços hospitalares aplica-se o percentual previsto
no caput.
§ 3o No caso de atividades diversificadas, será aplicado o
percentual correspondente a cada atividade (Lei no 9.249, de 1995,
art. 15, § 2o).
§ 4o A base de cálculo trimestral das pessoas jurídicas prestadoras
de serviços em geral cuja receita bruta anual seja de até cento e
vinte mil reais, será determinada mediante a aplicação do
percentual de dezesseis por cento sobre a receita bruta auferida no
período de apuração (Lei no 9.250, de 1995, art. 40, e Lei no 9.430,
de 1996, art. 1o).
§ 5o O disposto no parágrafo anterior não se aplica às pessoas
jurídicas que prestam serviços hospitalares e de transporte, bem
como às sociedades prestadoras de serviços de profissões
legalmente regulamentadas (Lei no 9.250, de 1995, art. 40,
parágrafo único).
§ 6o A pessoa jurídica que houver utilizado o percentual de que trata
o § 5o, para apuração da base de cálculo do imposto trimestral, cuja
receita bruta acumulada até determinado mês do ano-calendário
exceder o limite de cento e vinte mil reais, ficará sujeita ao
pagamento da diferença do imposto postergado, apurado em
relação a cada trimestre transcorrido.
§ 7o Para efeito do disposto no parágrafo anterior, a diferença
deverá ser paga até o último dia útil do mês subseqüente ao
trimestre em que ocorreu o excesso.
Inclusive, é incontroverso que tanto a Lei 9.249/1995, em seu art. 15, §2o,
quanto o Regulamento do Imposto de Renda, em seu artigo 519, §3o,
preveem expressamente que na hipótese de atividades diversificadas
deverá ser aplicada o percentual correspondente a cada atividade.
Fl. 963
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.089 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.908653/2010-91
8
De fato, admite-se expressamente que sua receita é híbrida, afirmando que parte
do faturamento é decorrente da venda de produtos e que os materiais utilizados
são empregados na realização dos serviços prestados.
Não bastasse a confissão nas razões de recurso, a realidade documental evidencia a
natureza segregada das operações. A diligência fiscal (fls. 891/892) analisou os
documentos primários da obrigação acessória — as Notas Fiscais no 255, 256 e 271
— e constatou que a própria Contribuinte discriminou os valores. Confira-se as
imagens a seguir destas notas:

Fl. 964
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.089 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.908653/2010-91
9

As notas fiscais não apresentam um "preço global de obra". Ao contrário, elas
detalham, rubrica por rubrica, o quantum refere-se a "Material" e o quantum
refere-se a "Prestação de Serviços", veja-se:
- Na NF 255, há clara distinção entre R$ 5.758,98 de materiais e R$ 14.875,81 de
serviços.
- Na NF 256, segregam-se R$ 16.533,42 de materiais e R$ 39.650,58 de serviços.
Ao emitir o documento fiscal desta forma, a Recorrente definiu a natureza jurídica
da receita no momento de sua ocorrência. Não pode, a posteriori, em manifestação
sobre o teor da diligência, pretender desconsiderar a classificação que ela mesma
atribuiu aos fatos geradores para obter vantagem tributária indevida. Se a nota
fiscal destaca "Prestação de Serviços" em linha específica, sobre este valor incide a
presunção legal de 32%, por força do art. 15, § 1o, III, "a" da Lei 9.249/95.
Portanto, o trabalho desenvolvido pela autoridade fiscal no Relatório
Circunstanciado no 4.986/2024 reveste-se de estrita legalidade. O Auditor Fiscal
não arbitrou valores; limitou-se a aplicar as alíquotas legais sobre as bases
informadas pela própria Contribuinte em seus documentos fiscais.
O recálculo (fl. 892) demonstrou:
- Receita de Materiais (R$ 22.292,40): Tributada corretamente a 8%.
- Receita de Serviços (R$ 87.034,09): Tributada corretamente a 32%.
Fl. 965
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.089 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.908653/2010-91
10
Desta operação aritmética, resultou um IRPJ devido de R$ 5.222,05. Considerando
que o pagamento original foi de R$ 5.247,67, a diferença a ser restituída é de
apenas R$ 25,62.
Diante do exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário, e no mérito, dar-lhe
provimento parcial, tão somente para reconhecer o direito creditório no valor
exato de R$ 25,62 (vinte e cinco reais e sessenta e dois centavos), referente ao
período de apuração do 1o trimestre de 2005, nos termos do Relatório
Circunstanciado de Diligência no 4.986/2024.

Conclusão
Importa registrar que as situações fática e jurídica destes autos se assemelham às
verificadas na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela consignadas são aqui
adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma eventualmente citados neste
voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do
RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de dar provimento parcial ao
recurso.
Assinado Digitalmente
Rafael Taranto Malheiros – Presidente Redator

Fl. 966
DF CARF MF
Original